Tribunal: TJES
Processo: 5034726-68.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034726-68.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELVIRA VERGNA FEU BARROS
RECORRIDO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5034726-68.2024.8.08.0035

Recorrente: ELVIRA VERGNA FEU BARROS

Recorrido: CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA e BANCO CSF S/A

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. (A) INES VELLO CORREA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACORDO DE PARCELAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO (“PARCELE FÁCIL”). CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR E-MAIL. PAGAMENTO DA ENTRADA REALIZADO TEMPESTIVAMENTE PELA CONSUMIDORA. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA PELAS RÉS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSIÇÃO DE MODALIDADE DIVERSA DE PARCELAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ELVIRA VERGNA FEU BARROS
em face da sentença que julgou
improcedentes
os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em desfavor de
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
e
BANCO CSF S/A
.

Sustenta a parte autora que, em 25/06/2024, formalizou via aplicativo o parcelamento de sua fatura de cartão de crédito na modalidade "Parcele Fácil", com uma entrada de R$570,85 e 5 parcelas de R$773,35. Afirma ter recebido e-mail de confirmação do acordo e realizado o pagamento da entrada em 05/07/2024, dentro do prazo estipulado. No entanto, as rés não implementaram o pactuado, realizando cobranças com base em um "Parcelamento Automático" diverso. Aduz que mesmo após buscar a solução administrativamente e junto ao Procon, o problema não foi resolvido. Por fim, busca a procedência total de seus pedidos.

A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos autorais. O juízo de origem acolheu integralmente a tese da defesa. Considerou que o acordo "Parcele Fácil" não foi efetivado por já existir um "parcelamento automático" na fatura. Entendeu que a situação foi regularizada posteriormente pela ré, que teria antecipado o parcelamento automático, estornado a diferença de juros e criado um novo parcelamento "nas mesmas condições originalmente contratadas". Com base na fatura de agosto, concluiu que o parcelamento de 5 vezes de R$769,91 correspondia ao acordo pretendido e que, portanto, a cobrança da última parcela em dezembro de 2024 era legítima. Diante disso, concluiu pela inexistência de qualquer irregularidade, afastando todos os pedidos.

A autora interpôs recurso sustentando o equívoco da sentença, reitera a existência de falha na prestação do serviço e o descumprimento da oferta. Assevera que a situação vivenciada extrapolou o mero dissabor, configurando dano moral indenizável pela perda de seu tempo útil. Pugna pela condenação das rés à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente. Por fim, almeja a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões, as recorridas suscitam preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade. No mérito, defendem a manutenção da sentença de improcedência, alegando a inexistência de ato ilícito e a regularidade de sua conduta.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro
o pedido de gratuidade de justiça formulado pela
autora, ora recorrente
, com base na declaração de hipossuficiência e nos elementos dos autos.

Rejeito a preliminar
de ofensa ao princípio da Dialeticidade arguida nas contrarrazões. O recurso ataca especificamente os pontos da sentença com os quais a recorrente discorda – a improcedência dos pedidos –, apresentando os fundamentos para sua pretensão de reforma, o que é suficiente para o conhecimento da matéria por esta Turma.

Inexistindo questões processuais preliminares a serem dirimidas, passo à análise do mérito.

A controvérsia central da demanda é decidir se houve falha na prestação do serviço por parte das recorridas ao deixarem de implementar acordo de parcelamento de fatura devidamente contratado e se tal conduta enseja reparação material e moral.

O sistema jurídico brasileiro, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços e o princípio da vinculação da oferta, segundo o qual a proposta, uma vez aceita, obriga o proponente.

No caso dos autos, a recorrente demonstrou, de forma inconteste, a contratação do acordo "Parcele Fácil". O e-mail de ID. 52669970, enviado pelas próprias recorridas, confirma a celebração do negócio, detalhando os termos: uma entrada de R$570,85 e 5 parcelas de R$773,35. Igualmente, a recorrente comprovou ter cumprido a condição para a efetivação do acordo, qual seja, o pagamento da entrada antes do prazo final (ID. 52669967).

Ao contrário do que entendeu o juízo sentenciante, a conduta das recorridas foi flagrantemente irregular. A justificativa de que um "parcelamento automático" prévio impediu a efetivação do acordo "Parcele Fácil" configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, que não pode ser oposto à consumidora. A prova dos autos demonstra que as recorridas descumpriram um contrato válido e eficaz.

A solução adotada posteriormente – imposição de um "Parcelamento de Fatura" com parcelas de R$769,91 – não sana a ilicitude, pois se trata de um contrato diverso daquele originalmente pactuado, não contando com a anuência da consumidora. A sentença, ao concluir que o parcelamento foi realizado "nas mesmas condições", incorreu em erro de julgamento, pois os valores e a natureza do parcelamento são distintos.

Diante da cobrança indevida e da ausência de engano justificável, a repetição do indébito em dobro é medida que se impõe, nos exatos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. A recusa em resolver a questão administrativamente, mesmo diante das evidências, afasta qualquer alegação de boa-fé.

Ademais, a via crucis a que a consumidora foi submetida – com diversas tentativas de contato, reclamação no Procon e, por fim, a judicialização da demanda para ver seu direito reconhecido – configura o dano moral na modalidade de desvio produtivo. O tempo da consumidora é um bem precioso e seu desperdício forçado pela ineficiência das fornecedoras deve ser compensado. Desta forma, o valor de
R$2.000,00 (dois mil reais)
afigura-se justo e proporcional, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR INTEGRALMENTE
a r. sentença de origem e
JULGAR PROCEDENTES, em parte,
os pedidos da inicial, para o fim de:

a)
DECLARAR
a inexigibilidade dos débitos que excedam o acordo "Parcele Fácil" originalmente contratado (entrada de R$ 570,85 e 05 parcelas de R$ 773,35, que totalizam o valor de R$4.437,60);

b)
CONDENAR
as requeridas, solidariamente, a restituírem à autora, em dobro, a quantia paga a maior que R$4.437,60, em relação ao débito que objeto do acordo de ID nº 15479183, corrigida monetariamente a partir de cada desembolso, segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal até a citação, momento a partir do qual incidirá apenas a taxa SELIC;

c)
CONDENAR
as requeridas,
solidariamente
, ao pagamento de
R$2.000,00 (dois mil reais)
a título de compensação por danos morais, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em seu recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)